Tribunal: TJDFT
Processo: 0763245-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO EM BAGAGEM. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor nos valores de R$ 1.836,56 (mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília com destino a Paris, que a sua bagagem foi danificada no trecho de ida, que, para embarcar em outros pontos da viagem, precisou usar serviço de envelopamento para as roupas não caírem e, diante da falta de tempo para aguardar o conserto e da oferta da Recorrente em valor inferior ao necessário para aquisição de uma nova mala, adquiriu uma nova com recursos próprios para retornar ao Brasil.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 59130119). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 59130126).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o Recorrido não formalizou a reclamação no aeroporto e que ofereceu ao Recorrido um voucher, mas ele o teria recusado. Aduz que não há prova de que os danos da bagagem ocorreram no transporte, que os danos morais não estão configurados e que o valor arbitrado é exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que a Recorrente não impugnou os fundamentos da sentença. Sustenta que registrou a reclamação da bagagem danificada e defende que sofreu dano moral e que o valor fixado é razoável. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. Aplica-se ao caso as disposições da Convenção de Montreal, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais.
9. Dispõe o art. 17 da Convenção de Montreal que o transportador é responsável pelo dano causado na bagagem por ele transportada. No caso em apreço, ao contrário do que assevera a Recorrente, consta dos autos a comprovação de que o Recorrido formalizou a reclamação pelo recebimento da bagagem avariada, Id n. 59129883 e n. 59129888. Ademais, a oferta de voucher por parte da Recorrente corrobora com a tese de que a mala foi entregue ao Recorrido com as avarias indicadas na imagem de Id n. 591129881.
10. Logo, demonstrada a falha na prestação do serviço ofertado pela Recorrente (transporte de bagagem) e estando os danos materiais dela advindos devidamente demonstrados nos autos, correta a responsabilidade pela indenização imposta na origem.
11. No tocante aos danos morais, da análise do caso se constata que a situação narrada pelo Recorrido não configura ofensa aos direitos da personalidade, tampouco à honra, à liberdade, à saúde ou à integridade, pois o recebimento de bagagem danificada que repercute tão somente na necessidade de providências simples, e sem repercussões de considerável relevância na viagem realizada, denota que o fato não lhe gerou danos superiores a um mero aborrecimento, razão pela qual, nesse ponto, merece acolhimento o pleito de reforma da Recorrente.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
13. Sem custas e sem honorários
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.